Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722003-06.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PINTO GONZALEZ AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ LUIZ PINTO GONZALEZ, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O recurso não merece ser conhecido, porquanto, embora nominado como agravo e endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, está fundamentado em dispositivos legais inaplicáveis à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, a indicação errônea do dispositivo legal em que se fundamenta, hipótese que aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 14578975. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016